Tribunal: TJMT
Processo: 0002459-96.2020.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002459-96.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SANTOS DE OLIVEIRA ARBIA SORETE - CPF: 032.983.141-02 (APELANTE), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIELA DE OLIVEIRA ARBIA SORETE (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS –
PRELIMINAR ARGUIDA PELO APELANTE – NULIDADE POR ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS
– ALEGADA AFRONTA A INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – INFORMAÇÕES E MONITORAMENTO PRÉVIO – AUTORIZAÇÃO DO APELANTE
– EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES –
REJEIÇÃO
– ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – CRIME PERMANENTE –

MÉRITO
–
ABSOLVIÇÃO
– DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA
– CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES E EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE –
CONDENAÇÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há falar em violação de domicílio e nulidade das provas obtidas, quando os policiais adentraram na residência após receberem informações de que o apelante recebeu determinada quantidade de entorpecente, monitoramento e visualização de drogas através da janela, que indicavam o envolvimento do paciente em atividades ilícitas.

Descabido falar em absolvição do delito de tráfico de entorpecente quando as provas contidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita.

Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8].

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Santos de Oliveira Arbia Sorete contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) à pena de 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão no regime aberto e mais 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa fixados no mínimo, tendo sido substituída por duas restritivas de direito a ser fixada pelo juízo da execução (ID 222071221).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese,
a)
nulidade por violação de domicílio;
b)
absolvição por insuficiência probatória (ID 222071233).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 222071237).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Élio Américo, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 232507695) sintetizando a seguinte ementa:

“Apelações Criminais - Tráfico ilícito de entorpecentes na forma privilegiada [art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006] - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. P reliminar: Pedido de nulidade absoluta do processo, em razão da suposta violação de domicílio praticada na ocasião da prisão em flagrante e consequente nulidade das demais provas obtidas por meio ilegal - inviabilidade - crime permanente - dispensabilidade de mandado - existência de fundada suspeita – informações dos policias de que o apelante franqueou a entrada em seu domicílio - evidente ocorrência de crime - legitimidade da ação policial – 2. Mérito: Almejada absolvição, ao argumento de ausência de provas - impossibilidade - provas seguras e concretas da mercancia de drogas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - a primeira sufragada pelos testemunhos de policiais, ratificados em juízo, em total harmonia com o restante do conjunto probatório vertido para os autos - depoimento testemunhal de servidores policiais - validade - a segunda evidenciada pelo termo de apreensão e laudo pericial definitivo - a alegação de ser usuário não impede a traficância – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, o apelante pugnou pelo reconhecimento da ilicitude das provas obtidas por meio da busca domiciliar, sob alegação de que os policiais ingressaram arbitrariamente na residência do acusado, sem que houvesse o autorização para tal ou fundadas suspeitas, o que, na sua intelecção, não seria suficiente para autorizar o ingresso no domicílio, consoante orientação jurisprudencial.

Narrou a exordial acusatória que:

“... Consta do incluso inquérito policial que na data de 27/02/2020, por volta das 19h30min, na residência situada na Rua irerê, n. 3065, Bairro Parque Universitário, nesta cidade, o denunciado SANTOS DE OLIVEIRA ARBIA SORETE foi preso em flagrante delito por guardar e manter em depósito 07 (sete) porções, perfazendo massa bruta de 182, 08g (cento e oitenta e dois vírgula zero oito gramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de PASTA BASE DE COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva do Laudo Preliminar de fls.09/10.

São dos autos que, após a delação de que o denunciado, já conhecido no meio policial, era responsável por armazenar e fornecer entorpecentes na região do bairro parque Universitário, nesta cidade, a Polícia Judiciária Civil iniciou investigação, logrando encontrar seu endereço, o qual passou a ser monitorado.

Consta que, no dia supracitado, policiais civis receberam a informação de que havia chegado uma grande quantidade de drogas na residência do denunciado, razão pela qual passaram a acompanha-lo, sendo que, no final do dia, observou que o mesmo se deslocou à casa de sua namorada, oportunidade em que foi abordado.

Diante da fundada suspeita, na residência do denunciado, os policiais encontraram 01 (um) pote transparente contendo as referidas porções de pasta base de cocaína, bem como 02 (dois) rolos de papel filme, a importância de R$ 1570,00 (cento e cinquenta e sete reais) em dinheiro, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, e 03 (três) cartões de memória (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 07).

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, opnde permaneceu em silêncio.

Por fim, destaca-se que o denunciado registra nesta Comarca 01 (um) inquérito policial (Numeração Única: 1002660-26.2021.8.11.0003 Código 12145529 Processo n. -/2021). Em Cuiabá/MT 01 (uma) ação penal (Numeração Única 1000117-50.2021.8.11.0003 Código 12066770 Número /Ano -/2021).

Adequando-se a conduta de SANTOS DE OLIVEIRA ARBIA SORETE, ao disposto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, o Ministério Público requere que, recebida e autuada esta DENÚNCIA,...”
(ID. 222070674, P. 2/3)

O beneficiário busca a nulidade da busca domiciliar, haja vista que foi realizada sem fundadas suspeitas, tampouco mandado de busca e apreensão ou consentimento do acusado, e consequente ilegalidade da prisão em flagrante, tese que não comporta acolhimento.

Calha destacar, incialmente, que a autoridade judicial rejeitou a denúncia nos seguintes termos:

“SENTENÇA

I –

Cuida-se de procedimento especial da lei antidrogas instaurado em desfavor de SANTOS DE OLIVEIRA ARBIA SORETE ao disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A denúncia narra que no dia 27/02/2020, por volta das 19h30min, na residência situada na Rua Irere, nº 3065, Bairro Parque Universitário, nesta cidade, o acusado foi preso em flagrante delito, por guardar e manter em depósito sete porções, pesando 182,08gr (cento e oitenta e dois vírgula zero oito gramas) de pasta base de cocaína.

Após delação de que o denunciado, já conhecido no meio policial, era responsável por armazenar e fornecer entorpecentes na região do Bairro Parque Universitário, nesta cidade, a Polícia Civil iniciou investigação, tendo encontrado o endereço e começou a monitorar.

No dia dos fatos, os investigadores receberam informação de que havia chegado uma grande quantidade de drogas na residência do acusado, razão pela a qual passaram a acompanhá-lo, sendo que, no final do dia, observou que o mesmo se deslocou até a casa de sua namorada, oportunidade em que foi abordado.

Diante da suspeita, na residência do denunciado, os policiais encontraram um pote transparente contendo as porções de pasta base de cocaína, bem como dois rolos de papel filme, a importância de R$ 157,00 (cento e cinquenta e sete reais), um aparelho celular e três cartões de crédito.

Realizada audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória em favor do acusado (id. 60236634 – páginas 61/66).

Determinou-se a notificação do acusado (id. 60822675). Devidamente notificado, o denunciado apresentou defesa (id. 62017772).

Os autos vieram conclusos.

Relatados. Decide-se.

II –

Urge obstar o prosseguimento deste feito já que o ajuizamento de uma ação penal não prescinde de elementos mínimos da ocorrência da infração e da (co)autoria ou participação, os quais devem ser minudenciados na peça incoativa.

Pois bem.

Sabido que “...um ser apaixonado por justiça não se contentará em aplicar estrita e cegamente as regras que decorrem de seus sistema normativo; sempre pensará no fundamento arbitrário de seu sistema que não é, e não pode ser, um sistema perfeito. Não esquecerá que, ao lado dos valores reconhecidos por ele, existem outros valores aos quais algumas pessoas se devotam e pelos quais se sacrificam, e que é possível uma revisão de valores. Assim é que, embora pareça ser a justiça a única virtude racional, que se opõe à irregularidade dos nossos atos, à arbitrariedade das nossas regras, não se deve esquecer que sua ação mesma é fundamentada em valores arbitrários, irracionais, e que a estes se opõem outros valores aos quais um sentimento de justiça refinado não pode ser totalmente insensível” (Chaim Perelman).

Ao analisar a perspectiva da justiça, cada qual segundo o que a lei atribui, Chaim Perelman faz considerações sobre a jurisprudência e a função judicial. Nesse contexto, registra que o juiz, no exercício de suas funções, para fazer valer sua concepção particular de justiça, deve-se verificar se se qualifica como servidor público encarregado de aplicar justiça ou da jurisprudência em seu todo.

Aduz que mesmo que se trate de um julgador que se contenta em seguir as trilhas da justiça e que não intenta inovar, seu papel não é puramente passivo porque toda visão de realidade é, de certo modo, subjetiva. Mesmo na reconstrução de uma visão direta, o juiz íntegro será, ainda que de forma involuntária, levado a fazer coincidir, em sua análise fática, o direito e seu sentimento íntimo de justiça.

Porém, segundo Perelman, é da jurisprudência que depende a definição de todas as noções confusas, de expressões equívocas do direito, pois para ela, será um jogo definir essas noções e interpretar essas expressões de forma que o sentimento de justiça do juiz não seja contrariado com demasia violência pelas exigências legais (Perelman, Ética e Direito 29).

Adverte Perelman que, quando se tratou de leis cujo sentido dificilmente seria deformado, a jurisprudência se contentou em esquecer-lhes a existência e, de tanto não as aplicar, as fez cair em desuso. Mas, na defasagem, a jurisprudência se encarrega de reduzir inconvenientes das morosidades inevitáveis do Legislativo (p. 31), adequando o direito ao contexto fático da realidade.

Nesse viés e observada à função jurisprudencial que deve disseminar igualdade e segurança jurídica, bem assim de todo Julgador em fomentar a evolução jurisprudencial – prospective overruling – é que se passa à análise do vertente caso.

Assim, neste feito, impõe analisar matéria de ordem pública que remete à rejeição da exordial, qual seja, inépcia material da denúncia (falta de justa causa – lastro probatório mínimo).

Inépcia formal ocorre quando a peça acusatória não preenche os requisitos obrigatórios do art. 41 do CPP (v.g., denuncia com narrativa defeituosa), dando ensejo à rejeição com base no art. 395, I do CPP. Por outro lado, a inépcia material se dá quando não há justa causa para a ação penal, ou seja, quando a peça acusatória não está respaldada por aquele lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal, hipótese em que a rejeição da peça acusatória terá como fundamento o inciso III do art. 395.

Aliás, acerca da justa causa, tem-se os ensinamentos de Aury Lopes Junior citando Assis Moura:

...

Nessa perspectiva, de bom alvitre consignar que por ocasião do Juízo de admissibilidade da exordial acusatória, cumpre ao Juízo promover análise da presença da justa causa para deflagração do processo penal.

Com efeito, Renato Brasileiro de Lima leciona que:

...

Feitas tais considerações, a exordial é materialmente inepta, haja vista ausência de justa causa face a violação de domicílio.

Pois bem.

A inviolabilidade em domicílio, prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, estabelece o direito fundamental da pessoa de ter preservada a sua intimidade domiciliar:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

A vulneração de direito ou garantia fundamental, ainda que a pretexto de empecer crime de gravidade marcante, reclama fundamentos hábeis para tanto.

Aliás, nem o mandado judicial justifica “devassa”:

De que vale declarar a Constituição que “a casa é asilo inviolável do indivíduo” (art. 5º, XI) se moradias são invadidas por policiais munidos de mandados que consubstanciem verdadeiras cartas brancas, mandados com poderes de a tudo devassar, só porque o habitante é suspeito de um crime? Mandados expedidos sem justa causa, isto é, sem especificar o que se deve buscar e sem que a decisão que determina sua expedição seja precedida de perquirição quanto à possibilidade de adoção de meio menos gravoso para chegar-se ao mesmo fim. A polícia é autorizada, largamente, a apreender tudo quanto possa vir a consubstanciar prova de qualquer crime, objeto ou não da investigação. Eis aí o que se pode chamar de autêntica “devassa”. Esses mandados ordinariamente autorizam a apreensão de computadores, nos quais fica indelevelmente gravado tudo quanto respeite à intimidade das pessoas e possa vir a ser, quando e se oportuno, no futuro, usado contra quem se pretenda atingir. (STF: HC 95.009, rel. min. Eros Grau, j. 6-11-2008, P, DJE de 19-12-2008)

Segundo o STF, para os fins da proteção jurídica a que se refere o art. 5º, XI, da CF, o conceito normativo de “casa” revela-se abrangente e, por estender-se a qualquer aposento de habitação coletiva, desde que ocupado (CP, art. 150, § 4º, II), compreende, observada essa específica limitação espacial, inclusive, os quartos de hotel. Sem que ocorra qualquer das situações excepcionais taxativamente previstas no texto constitucional (art. 5º, XI), nenhum agente público poderá, contra a vontade de quem de direito (invito domino), ingressar, durante o dia, sem mandado judicial, em aposento ocupado de habitação coletiva, sob pena de a prova resultante dessa diligência de busca e apreensão reputar-se inadmissível, porque impregnada de ilicitude originária. (STF: RHC 90.376, rel. min. Celso de Mello, j. 3-4-2007, 2ª T, DJ de 18-5-2007).

A literatura aponta que o bem jurídico tutelado, cuja identificação nem sempre é fácil, dada a variação semântica que contemplam os direitos fundamentais, notadamente por não serem de natureza absoluta e se sujeitarem a limites, faz-se necessário pontuar acerca das teorias interna e externa.

Segundo a teoria interna, o direito já nasce com os seus limites. São limites imanentes. Esta teoria rejeita limitações externas porque o direito é definido de antemão, de sorte que a restrição é desnecessária e impossível do ponto de vista lógico. A ausência de separação por parte da teoria interna de separação entre âmbito de proteção e limites, permite que sejam incluídas considerações relativas a outros bens dignos de proteção – interesses coletivos ou estatais – no próprio âmbito de proteção dos direitos, o que aumento o risco de restrições arbitrárias.

Já a teoria externa aponta distinção entre direitos fundamentais das restrições eventualmente impostas, sendo imperioso distinguir os contornos de cada direito, ou seja, há o direito em primeiro lugar e, de forma destacada, as suas restrições. Daqui decorre a distinção entre posição prima facie e posição definitiva, sendo a primeira o direito antes da limitação e a segunda o direito já limitado.

Nesse viés, a melhor literatura sustenta que a teoria externa consegue explicar as restrições/colisões aos direitos fundamentais para que se imponha convivência harmônica entre os titulares no meio social, em que pese revelar imperiosa a observância de limites aos limites.

O âmbito de proteção e os limites estabelecidos reforça a tese de que os fins não justificam os meios, visto que não apenas o resultado, mas, sobretudo o caminho percorrido da conversão de uma posição prima facie (âmbito de proteção) em um direito (ou garantia) definitivo afigura-se decisivo e viabiliza um controle de todo o procedimento (SARLET, 330/1).

Fato é que o Poder Público – de modo geral – está vinculado aos direitos fundamentais, evitando o que a doutrina alemã chama de fuga para o direito privado – flucht in das privatrecht.

Porém, quando ocorre colisão de direitos fundamentais, legitima-se a intervenção ainda que não expressamente constante da Constituição. É o que se chama de “reserva legal imanente de ponderação”. Porém, a solução amplamente preconizada afirma a necessidade de se respeitar a proteção constitucional dos diferentes direitos no quadro da unidade da CRFB, com o propósito de harmonizar preceitos que apontam para resultados diferentes e, não raras vezes, contraditórios.

Sem embargos dessas pontuações à luz da doutrina de Ingo Wolfgang Sarlet, não mais parece crível a invocação planfetária de delação apócrifa para justificar a violação de direitos e garantias fundamentais.

Essa conclusão resta autorizada a partir de decisão pretoriana em sede de repercussão geral, cuja transcrição se impõe:

...

A conclusão do STF possui eco não só no inciso XI do art. 5º da CRFB/88, como também no Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, nº24 e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, nº15.

Nesse contexto, a jurisprudência, apesar de não olvidar a natureza dos crimes permanentes, com estado de flagrância que protrai no tempo, “não se pode admitir que, com base em uma simples delação anônima, desamparada de elementos fundados da suspeita da prática de crimes, seja violado o direito constitucionalmente assegurado da inviolabilidade do domicílio.”

Ressalta-se que há sempre a necessidade de uma análise do caso concreto para que haja um controle judicial, a fim de que não ocorram ingressos arbitrários em domicílios, preservando sempre os limites da inviolabilidade domiciliar e sua suspensão somente diante dos autorizativos legais.

NO CASO DOS AUTOS, DA ANÁLISE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, NOTA-SE QUE O INGRESSO DA EQUIPE POLICIAL NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO SE DEU DE FORMA ARBITRÁRIA, SEM AUTORIZAÇÃO DO DENUNCIADO.

Ora, assim relataram os investigadores de polícia responsáveis pela prisão em flagrante do denunciado:

Recebemos a informação que o suspeito Santos de Oliveira Arbia Sorete era a pessoa responsável de armazenar e fornecer entorpecentes na região do Parque Universitário, Pedra 90 e região. A partir desse momento iniciamos os trabalhos de investigação para verificar a veracidade da denúncia. Em pesquisas nos sistemas policiais constatamos que o suspeito Santos Sorete já possuía passagens por roubo boletins 2019.62903 e 2019.233909, além de estar sendo investigado pela DERF em outros possíveis crimes. Durante as investigações apuramos que o suspeito estava residindo em uma quitinete próximo ao oratório Dom Bosco, com isso passamos a monitorar o local e outros endereços mais frequentados por Santos. Hoje recebemos uma informação que Santos Sorete havia recebido uma certa quantidade de entorpecente, com isso voltamos a monitorar sua residência. No final da tarde, o suspeito Santos Sorete chegou até sua residência, permaneceu lá alguns minutos e logo saiu, fizemos o acompanhamento do mesmo até a residência de sua namorada, situada no Bairro Rosa Bororo. Lá permanecemos em vigilância por algum tempo, e no momento em que o suspeito veio até a parte de fora da residência foi feito sua abordagem. Em entrevista o suspeito afirmou que lá era residência de sua namorada e naquele local não havia nenhum objeto ilícito, além de autorizar a entrada da equipe de investigação. Durante a busca não foi localizado nenhum material ilícito. Sendo assim solicitamos ao suspeito que nos acompanhasse até sua residência. Chegando ao local o suspeito informou que não estava em posse da chave. Ao abrirmos a janela foi possível visualizar um pote transparente que acondicionava algumas pedras, análogas a pasta base de cocaína, ao lado da pia da cozinha. Por este motivo adentramos e confirmarmos que tais pedras se tratava de substância análoga a pasta base. Continuamos a busca e encontramos outros objetos que estão relacionados nesse boletim. Por fim, conduzimos o suspeito juntamente com o material apreendido e o apresentamos à autoridade policial, sem lesões corporais.

Conforme consolidado no recente Informativo de nº 687 do Superior Tribunal de Justiça:

A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada a prova enquanto durar o processo. STJ. 6ª Turma. HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 02/03/2021 (Info 687).

Observa-se que a prova careada nos autos não é suficiente para propiciar o reconhecimento de uma eventual justa causa de autorizar que a inviolabilidade domiciliar fosse relativizada por flagrante delito.

E assim afirma, sobretudo porque apesar de constar dos autos a existência de denúncias anônimas informando a traficância, não há nos autos documentos que atestem a autorização do ingresso na residência.

Assim, apesar da boa-fé dos investigadores de polícia, não há elementos objetivos seguros que justificassem a invasão de domicílio.

Além disso, a prisão do denunciado não originou de atividade investigatória desenvolvida pelos policiais civis, uma vez que atuaram nos limites das competências que lhes são reservadas, dentre elas, a verificação preliminar da procedência de denúncias anônimas recebidas, mediante monitoramento prévio, com o propósito preventivo de combate à criminalidade.

Verifica-se que é nula a prova derivada de conduta ilícita, após invasão desautorizada do domicílio do acusado, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio, que está permeada de ilicitude, e, consequentemente, a apreensão de drogas.

Nesse sentido:

...

Nessa toada, tem-se que o sistema jurídico brasileiro passa a respirar ares do direito jurisprudencial – common law. Nesse sentido, destaca-se no art. 926 do CPC, aqui aplicada por analogia, que, ao fundamento da segurança jurídica, isonomia e duração razoável, impõe o dever de uniformização de jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

...

Aliás, observando a premissa de Ronald Dworkin de direito como integridade, cumpre subscrever o entendimento já exarado pelas Cortes Superiores e pelo próprio TJMT.

Ainda sobre o dever de coerência, colhe-se o seguinte comando da literatura:

...

Desta forma, tem-se que a falta de justa causa, no presente feito, decorre da violação do direto fundamental do domicílio, já que as razões apontadas para ingresso na residência do acusado, não possui extração da jurisprudência, de modo que as provas da materialidade do crime de tráfico são ilícitas, decorrentes de violação de norma constitucional, razão pela qual se impõe a rejeição da denúncia, nos termos do art. 395, III do CPP.

III – Dispositivo

Posto isso, na forma do art. 395, inciso III do Código de Processo Penal, REJEITA-SE A DENÚNCIA ofertada em desfavor de SANTOS DE OLIVEIRA ARBIA SORETE, porque caracterizada a inépcia material da exordial acusatória...”
(id. 186143679, p. 157/174).

Em desfavor desta decisão, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, que em sede juízo de retratação, a autoridade judicial apontada como coatora recebeu a denúncia oferecida em desfavor do paciente, consignando que:

“... Compulsando os autos, verifico que a pretensão ministerial deve ser acolhida. Vejamos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Santos de Oliveira Arbia Sorete, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas, descrito no artigo 33 da Lei n. 11.343/06, a qual foi rejeitada pelo magistrado que atuava no feito à época por entender que a prisão em flagrante decorreu de violação domiciliar.

Entretanto, após análise pormenorizada dos elementos constantes nos autos, com a devida vênia aos argumentos apresentados pelo magistrado anterior, entendo que a decisão merece ser reconsiderada pelos motivos que passo a expor.

Segundo consta nos autos, a Polícia Judiciária Civil recebeu a informações de que o suspeito Santos de Oliveira Arbia Sorete, ora denunciado, era responsável pelo armazenamento e fornecimento de entorpecente aos demais traficantes dos bairros Parque Universitário, Pedra 90 e região. Diante disso, iniciaram diligências a fim de apurar a veracidade das informações, tendo descortinado que o suspeito residia em uma quitinete situada nas proximidades do Oratório Dom Bosco, nesta urbe, motivo pelo qual passaram a monitorar o local.

Narra o boletim de ocorrência que, no dia 27 de fevereiro de 2020, os investigadores de Polícia Civil receberam a informação de que Santos de Oliveira Arbia Sorete havia recebido certa quantia de entorpecente. Durante monitoramento no período vespertino, observaram o denunciado saindo de sua residência e se deslocado até a casa de sua namorada, situada no bairro Rosa Bororo, onde prosseguiram monitorando até ele sair do imóvel.
Nessa ocasião, o suspeito, ao ser indagado, informou que aquele era o domicílio de sua namorada e nada de ilícito havia no local, tendo autorizado a entrada dos policiais para averiguação
.

Ressai do caderno investigativo que,
em seguida, os policiais acompanharam o denunciado até sua residência.
Ao chegarem ao local, visualizaram, por meio da janela, um pote transparente que acondicionava algumas pedras análogas à pasta base de cocaína ao lado da pia da cozinha
. Em razão disso,
ingressaram no local e confirmaram que se tratava de entorpecente
.

No presente caso,
com base nas informações registradas no boletim de ocorrência, a busca domiciliar realizada pelos policiais militares ocorreu devido à suspeita fundamentada de tráfico de drogas
.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a busca domiciliar sem mandado judicial é admitida quando existir justa causa, desde que amparada por fundadas razões, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em análise, há elementos concretos que indicam a existência de justa causa para a busca domiciliar realizada pelos policiais. A denúncia anônima, apesar de não ter sido possível verificar sua origem, trouxe informações precisas acerca da prática do crime de tráfico de drogas na residência do acusado.

Cumpre ressaltar que, no caso em questão,
os policiais apenas ingressaram na residência após terem visualizado, através da janela, a presença de substância análoga à pasta base de cocaína, o que configurou uma situação que gerou fundada suspeita
. Tão somente após essa ocorrência, os agentes de segurança adentraram ao local.

Durante a busca subsequente, foram encontrados itens que corroboraram a fundada suspeita, quais sejam, as porções de entorpecente, o papel filme e o dinheiro em espécie
.

Os policiais, no exercício de suas atribuições e em face das circunstâncias apresentadas, agiram de acordo com os procedimentos legais e tiveram razões plausíveis para realizar a busca domiciliar. Era seu dever agir de tal forma.

Vale ressaltar que a atividade policial não pode ficar estritamente atrelada à exigência de um prévio e indispensável mandado judicial de busca e apreensão para ingresso em domicílio, especialmente quando a situação fática reclamar a atuação imediata para cessação do delito, sobretudo aqueles permanentes, como no caso de tráfico ilícito de entorpecentes.

Não há, portanto, como reconhecer a ilicitude dos elementos produzidos na fase inquisitorial, notadamente por que havia fundadas razões para o ingresso dos policiais no imóvel. Portanto, não se configura uma violação desproporcional à inviolabilidade domiciliar.

Nesse sentido:

...

Portanto, a busca domiciliar se deu em razão de circunstância que claramente demonstrava a existência de fundada suspeita, apta a justificar, dessa maneira, a ação policial, não havendo qualquer ilegalidade a ser declarada.

À luz dos fundamentos acima delineados, entendo que a decisão proferida pelo magistrado anterior merece ser reformada, pois houve fundada suspeita para a busca domiciliar realizada pelos policiais militares.

Desse modo, com fundamento no artigo 589 do CPP, exerço o juízo de retratação previsto em lei e REVOGO o decisum de ID 62599691.

Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação.

De igual forma, a exordial acusatória observou o disposto no art. 41 do CPP, com a descrição do fato supostamente criminoso e todas as suas circunstâncias.

No mais, no particular pertinente à justa causa, a denúncia está apoiada em elementos informativos constantes no inquérito policial, inclusive nas declarações das testemunhas.

Nesse contexto, não sendo possível se concluir, de modo insofismável, pela manifesta improcedência da acusação, de modo que, nesta fase de cognição sumária, não ocorrem quaisquer das hipóteses do art. 395 do CPP, RECEBO A DENÚNCIA ajuizada em desfavor de SANTOS DE OLIVEIRA ARBITA SORETE...”
(id. 186143679, p. 222/225).

Ainda, o apelante impetrou
habeas corpus
n. 1024614-69.2023.8.11.0000, no qual objetivou o trancamento da ação penal pela rejeição da denúncia e o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar, que restou denegada a ordem, restando assim ementado:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – AÇÃO PENAL –
TRANCAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL
– PRETEXTADO INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – PROVA ILÍCITA – SITUAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA ESPECIFICA – ATENDIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – DENÚNCIA ANÔNIMA – MONITORAÇÃO POLICIAL – PERSECUÇÃO CRIMINAL QUE EXIGE APENAS PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMO REQUISITOS DA JUSTA CAUSA – ENTENDIMENTO DO STJ –
SUSTENTADA NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
– ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – IMPERTINÊNCIA – ATUAÇÃO POLICIAL – ABORDAGEM POSTERIOR – FUNDADA SUSPEITA –
WRIT CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO –

ORDEM DENEGADA
.

O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas. Isso porque a persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria como requisitos da justa causa.

Os investigadores de Polícia Civil receberam a informação de que o beneficiário havia recebido certa quantia de entorpecente, bem como durante monitoramento no período vespertino, o observaram saindo de sua residência e se deslocado até a casa de sua namorada, onde prosseguiram monitorando até ele sair do imóvel. Ao ser abordado, o paciente informou que aquele era o domicílio de sua namorada e nada de ilícito havia no local, tendo autorizado a entrada dos policiais para averiguação. Em seguida, os agentes policiais acompanharam o denunciado até sua residência, onde visualizaram, por meio da janela, um pote transparente que acondicionava algumas pedras análogas à pasta base de cocaína ao lado da pia da cozinha.

Descabe falar em nulidade do flagrante e das provas angariadas, sob a perspectiva de que os agentes estatais realizaram busca pessoal e domiciliar sem autorização judicial, pois não foi tão somente as informações de que estaria envolvido com o tráfico ilícito de entorpecentes, sendo realizada a sua abordagem e busca pessoal, a impedir que se considere a ilegalidade das provas obtidas, bem assim da prisão preventiva com base nelas decretada e do inquérito policial instaurado contra o increpado.”

Consignei no acórdão do mencionado
habeas corpus
que:

“... Assim, segundo consta dos autos, os agentes policiais receberam a informações de que o paciente era responsável pelo armazenamento e fornecimento de entorpecente aos demais traficantes dos bairros Parque Universitário, Pedra 90 e região. Diante disso, passaram a monitorar a residência do mesmo.

Ainda, que no dia 27 de fevereiro de 2020, os investigadores de Polícia Civil receberam a informação de que o beneficiário havia recebido certa quantia de entorpecente, bem como durante monitoramento no período vespertino, o observaram saindo de sua residência e se deslocado até a casa de sua namorada, situada no bairro Rosa Bororo, onde prosseguiram monitorando até ele sair do imóvel.

Ao ser abordado, o paciente informou que aquele era o domicílio de sua namorada e nada de ilícito havia no local, tendo autorizado a entrada dos policiais para averiguação. Em seguida, os agentes policiais acompanharam o denunciado até sua residência, onde visualizaram, por meio da janela, um pote transparente que acondicionava algumas pedras análogas à pasta base de cocaína ao lado da pia da cozinha.

Assim, ingressaram no local e confirmaram que se tratava de entorpecente.

Neste contexto, existe nos autos elementos concretos que indicam a existência de justa causa para a busca domiciliar realizada pelos policiais. Além da denúncia anônima, os agentes policiais somente ingressaram na residência após terem visualizado, através da janela, a presença de substância análoga à pasta base de cocaína, o que configurou uma situação que gerou fundada suspeita. Tão somente após essa ocorrência, os agentes de segurança adentraram ao local.

A droga apreendida apresentou massa de 182,08g, resultando positiva para a presença de Cocaína, conforme laudo preliminar (id. 186143679, p. 22).

Portanto, com base nas informações registradas no boletim de ocorrência, a busca domiciliar realizada pelos policiais militares ocorreu devido à suspeita fundamentada de tráfico de drogas.

Desse modo, a busca domiciliar realizou-se por haver fundadas suspeitas de que o paciente guardava substância entorpecente em sua residência, nos termos dos artigos 240, § 2º e 244, ambos do Código de Processo Penal.

Ademais, é cediço que o delito de tráfico ilícito de entorpecentes é de caráter permanente, cuja consumação se protrai no tempo, circunstância que autoriza os policiais abordarem eventuais suspeitos e ingressarem nos locais das práticas delitivas – inclusive na residência do suspeito e sem a sua permissão – a qualquer momento, com ou sem mandado, ainda que no período noturno, visto que retrata uma das causas de exceção à inviolabilidade de domicílio previstas no art. 5º, inciso XI, do Texto Básico...”

Destaca-se que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

De fato, O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo (AgRg no HC n. 612.972/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021).

Vale asseverar, por oportuno, que diversamente do que ocorre em relação aos demais direitos fundamentais, o direito à inviolabilidade de domicílio se destina a proteger não somente o alvo de eventual atuação policial abusiva, mas todo o grupo de pessoas residentes no local da diligência.

O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, em que apreciou o Tema nº 280 do regime da repercussão geral, firmou a tese de que
“[...] a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados [...]”
, conforme se extrai do voto vogal do Ministro Teori Zavascki.

Nesse sentido, tem-se o entendimento da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o AgRg no HC nº 630728/SC, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, em 23.11.2021, no sentido de que não haveria ilegalidade na invasão de domicílio, quando houvesse fundadas razões para o ingresso no imóvel. Veja-se:

“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. INGRESSO NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE. SUSPEITAS CONCRETAS. POSSIBILIDADE. CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDUTA DELITUOSA. GRAVIDADE CONCRETA. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O entendimento perfilhado na sentença condenatória está em harmonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema 280/STF,
segundo o qual o ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito naquela localidade.

2. Constata-se nos autos que
o ingresso policial na residência do paciente não ocorreu de forma aleatória, sem fundadas suspeitas de que potencialmente estavam sendo cometidos os delitos de receptação e tráfico de entorpecentes no interior do imóvel.
Desse modo, estão configuradas as fundadas razões que legitimam a entrada dos policiais no domicílio do paciente. Sob tal contexto, não há como acolher a tese defensiva de ilicitude da prova, uma vez que evidente a presença de justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar.

[...]”
[STJ - AgRg no HC nº 744.556/RO - 5ª Turma - Rel. Min. Ribeiro Dantas - J.: 06.09.2022] [sublinhou-se].

Portanto, a mitigação do direito fundamental à inviolabilidade de domicílio [art. 5º, XI, da Constituição Federal] só é admitida quando houver autorização judicial ou consentimento do morador ou quando a hipótese for de flagrante delito.

In casu
, a polícia judiciária civil recebeu diversas denúncias de que o apelante mantinha em sua residência substância entorpecente com o fim de comercializá-las no Bairro Pedra 90 e Parque Universitário. Houve monitoramento do apelante, sendo que no dia da sua prisão, a polícia apurou que o apelante havia recebido grande quantidade de drogas.

Ato contínuo, os milicianos avistaram pela janela várias porções de pasta base de cocaína. Assim, foi realizada busca domiciliar sendo encontrada 07 [sete] porções de substância de cocaína, bem como, dois rolos de plástico filme e um pote de plástico transparente.

Assim, demonstra a existência de fundadas razões (justa causa) que indicavam estar ocorrendo, no interior do imóvel, situação de flagrante delito, confirmada com o ingresso no local, motivo pelo qual descabe a alegação de nulidade do ato, diante da demonstração da justa causa para o ingresso no domicílio sem autorização judicial.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. VALIDADE DAS PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de David Junior Brito Lima Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (Apelação criminal n. 0001838-37.2022.8.27.2731), contra acórdão que desproveu a apelação e manteve a condenação do paciente à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). A defesa alegou nulidade das provas decorrentes de busca domiciliar realizada sem mandado judicial e ausência de justa causa para o ingresso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve violação de domicílio que comprometa a legalidade das provas obtidas; (ii) se as circunstâncias da prisão em flagrante são suficientes para justificar o ingresso dos policiais na residência sem mandado judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento no RE n. 603.616/RO, em repercussão geral, de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito apenas quando amparado em fundadas e objetivas razões, devidamente justificadas, que indiquem situação flagrancial no interior do imóvel.

4. No caso concreto, a entrada dos policiais na residência do paciente
foi motivada pela visualização de drogas e dinheiro através da janela
, além de informações obtidas em investigação prévia, decorrentes da prisão de outro traficante, que indicavam o envolvimento do paciente em atividades ilícitas.

5. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, consideraram que a visualização de entorpecentes pela janela e os indícios prévios justificavam o ingresso na residência sem violar a inviolabilidade do domicílio prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no HC n. 898.709/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOCIMILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA SEGUIDA DE DILIGÊNCIAS APURATÓRIAS. FORTE ODOR DE DROGAS. IMÓVEL APARENTEMENTE ABANDONADO. INCURSÃO POLICIAL LEGÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o ingresso de policiais em casa alheia demanda autorização expressa do morador ou fundadas suspeitas da ocorrência de delito no interior do imóvel.

2, No caso em análise, as instâncias ordinárias reconheceram a legalidade da incursão policial, tendo em vista que após o recebimento de denúncia anônima os agentes se deslocaram até o local do flagrante que aparentava ser um imóvel abandonado e lá confirmaram o forte odor de entorpecentes. Somente então que decidiram por adentrar no imóvel, oportunidade em que apreenderam 133kg de maconha.

3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 871.153/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.).

Além do mais, foi autorizada a entrada dos policiais pelo apelante, bem como localizada e apreendida substância entorpecente no local, fato este incontroverso nos autos, resta afastada eventual ilegalidade, vez que o crime de tráfico é de caráter permanente, excepcionando a situação flagrancial o comando constitucional de inviolabilidade domiciliar.

Neste sentido, como já decidido em caso análogo,
“(...) não há falar em vício na operação policial, se houver a permissão de entrada dos policiais na residência do investigado, a descaracterizar a inviolabilidade de domicílio, que pressupõe, justamente, o não consentimento do morador”
(STJ 6ª T. HC 208.957/SP Rel. Min. Vasco Della Giustina j. 06.12.2011 DJe 19.12.2011).

Calha destacar, que embora não conste autorização escrita por parte do apelante, resta evidente pelos depoimentos dos policiais seu consentimento.

Ademais, não há nos autos qualquer motivo para se duvidar do depoimento dos policiais, haja vista que não há qualquer indício que possa indicar que tivessem interesse em alterar a verdade dos fatos, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar os apelantes.

Portanto, não há que se falar, em ilegalidade na busca pessoal e domiciliar realizada na residência, conquanto existiam fundadas suspeitas que autorizavam o ingresso no imóvel.

Como se pode perceber, em atenção ao teor dos depoimentos apresentados, nota-se que havia fundadas razões que justificaram o ingresso dos policiais na residência do acusado, ante a clara suspeita de que estava ocorrendo o tráfico de drogas no referido endereço, e que o apelante Estevo autorizou a entrada na residência.

Neste sentido, recente julgado Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante:

“PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL/VEICULAR. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte em entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula.

2. A teor do art. 244 do CPP,
a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. A busca pessoal/veicular é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

3. No caso,
a ação policial se baseou em informações concretas e precisas acerca da prática do crime de tráfico pelo paciente, contando inclusive com o endereço onde eram guardados os entorpecentes, a partir do que a diligência levada a termo culminou na apreensão, com o paciente, de uma porção de cocaína
. No veículo, foi localizada uma conta de água e chaves, relativas ao endereço mencionado na denúncia anônima. Por sua vez, no imóvel indicado, foram encontrados 10 tijolos de maconha (8 inteiros e duas metades), 1 tijolo de cocaína e mais 03 porções da mesma droga, bem como balança, peneira, facas, assadeira e uma quantidade considerável de munições (49 quarenta e nove) de calibre 12.

4.
De tal modo a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a busca pessoal/veicular (revista) e a busca domiciliar traduziram em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das informações relatadas na denúncia apócrifa.

5. Por fim, Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático/probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal (HC 693.758/MT, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 15/12/2021).

6. Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg no HC: 831827 SP 2023/0208451-7, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023).

Não se pode olvidar, ademais, que o tráfico ilícito de entorpecentes é crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal.

Vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA
– TRÊS ACUSADOS – DOIS ACUSADOS CONDENADOS E OUTRO ABSOLVIDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL E DEFENSIVA –1.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE UM APELANTE – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DE BUSCA DOMICILIAR – INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – DESCABIMENTO – DILIGÊNCIA POLICIAL – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS – SERENDIPICIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
– 2. (...) CONDENAÇÃO MANTIDA – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1.
Válida a busca domiciliar, ante a existência de justa causa advinda de perseguição de pessoa em fuga, o qual estava se homiziado na residência da Apelante, não podendo ser em casos tais, consideradas ilícitas as provas do crime de tráfico de drogas no local encontradas fortuitamente, em respeito ao fenômeno da serendipicidade
.

2. (...)

(N.U 1002234-72.2022.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023).

"
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –TRÁFICODEDROGAS
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
NULIDADE DABUSCAPESSOALREALIZADA E DEMAIS ATOS POSTERIORES
– ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 386, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1.
LEGALIDADE DASBUSCASPESSOALE DOMICILIAR – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE – EXISTÊNCIA DEFUNDADASSUSPEITASQUE AUTORIZARAM A REVISTAPESSOALE POSTERIOR INGRESSO NO IMÓVEL
– IMPERIOSA REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA ANÁLISE DO MÉRITO PROCESSUAL – 2. PREQUESTIONAMENTO NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS – APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

Afasta-se a declarada nulidade da abordagem ebuscapessoal, uma vez que esta foi feita nos moldes dos artigos 240, § 2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, por haverfundadassuspeitasde que o apelado estaria comercializandodrogas,
revelada pela denúncia prévia, sendo declinado o endereço que estava ocorrendo a mercancia de entorpecentes, e, constatada a mesma situação apontada ao localizar o réu em frente à residência, o qual empreendeu fuga para o interior daquela quitinete com a aproximação da equipe policial, ocasião em que foi realizado seu acompanhamento e apreendidas porções de cocaína e maconha, além de apetrechos comumente utilizados no comércio malsão [balança de precisão, rolos de filme plástico, recipiente com resquícios de
drogas
, numerário];

1.

(...)

(N.U 0034956-69.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024).

Portanto, considerando que no caso concreto havia justa causa para a entrada dos milicianos na residência, deve-se levar em consideração a perpetuidade do estado de flagrância do delito de tráfico de entorpecentes, bem como a desnecessidade de mandado de busca e apreensão ou consentimento dos moradores para ingresso na residência.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar suscitada, por não vislumbrar situação de ilegalidade apta a tornar ilícitas as provas obtidas com a busca domiciliar realizada pelos agentes motivos pelos quais.

VOTO MÉRITO

Como relatado, o apelante objetiva a
absolvição do delito de tráfico de drogas
.

Emerge dos autos, que o apelante foi processado e, ao final, condenado pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A
materialidade
dos delitos restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante delito, termo de apreensão, laudo preliminar, laudo definitivo de análise da substância, além do depoimento das testemunhas em ambas as fases processuais e demais documentos.

No tocante à
autoria delitiva
em relação ao crime imputado ao apelante, os agentes públicos
Alezandro Pereira da Silva
e
Patrick Oliveira dos Santos
, perante a autoridade policial consignaram que, no dia da prisão, apuraram que havia chegado uma quantidade de drogas na residência do recorrente, razão pela qual passaram a acompanhá-lo, sendo que, no final do dia, observou que o mesmo se deslocou à casa de sua namorada, e quando saiu do imóvel, foi abordado, porém, o implicado justificou que ali não era sua residência, e nela não havia nenhum objeto ilícito, autorizando a entrada dos policiais e a busca na residência.

Ainda, que procederam com a busca na residência da namorada porque o apelante também frequentava essa casa, conforme evidenciado nas campanas e nos acompanhamentos. No entanto, o policial Patrick afirmou categoricamente que tinha certeza de que o entorpecente estava na quitinete que havia sido alugada pelo apelante, que concordou em acompanhar os policiais até sua quitinete no Bairro Parque Universitário, e, ao chegar ao local, alegou não ter a chave, numa tentativa de evitar que os policiais realizassem a busca.

Em juízo, os agentes públicos esclareceram que viram as porções de base de cocaína por meio da janela da residência do apelante, oportunidade em que diante das fundadas suspeitas os agentes da lei procederam à busca e apreenderam as substâncias entorpecentes, bem como 02 rolos de papel filme, além da importância de R$ 157,00 [cento e cinquenta e sete reais] em dinheiro, 01 [um] aparelho celular marca Samsung, e 03 [três] cartões de memória.

“...
a Polícia Judiciária Civil tinha informações de que o Recorrente SANTOS era responsável pela distribuição de entorpecentes na região onde residia, além de outros bairros; Que verificaram que o Apelante já possuía passagens criminais; Que, em diligências, identificou-se a quitinete que o Apelante havia alugado, e durante os monitoramentos, constatou-se que ele frequentava o local; Que no dia da prisão, receberam informações de que o Recorrente havia recebido uma grande quantidade de entorpecentes e que faria a sua distribuição; Que se deslocaram até sua quitinete e, ao sair, acompanharam-no até a residência de sua namorada em outro bairro, onde o abordaram na calçada; Que ao ser questionado, o Recorrente afirmou que residia naquele local. No entanto, tinham conhecimento de que a droga não estava armazenada ali, tanto que o próprio Recorrente autorizou a busca no local, e realmente não encontraram entorpecentes; Que como estavam certos de que a droga se encontrava na quitinete do Apelante, deslocaram-se com ele até lá. Ao chegarem, ele alegou não possuir a chave; Que outros moradores também confirmaram que SANTOS realmente residia na quitinete; Que visualizaram pela janela um pote próximo à pia contendo entorpecentes, razão pela qual adentraram no imóvel e apreenderam as sete porções grandes da droga; Que a pessoa responsável por fazer a distribuição de entorpecente, obtém a pasta base em tamanho maior, geralmente em 25g, fazendo-se o seu fracionamento em porções menores que são vendidas aos usuários, como as conhecidas pedrinhas de 10 reais; Que o dono das quitinetes confirmou que o Recorrente era o locatário, pagando aluguel de 340/350 reais, e que no processo de aluguel SANTOS havia dito que trabalhava em uma fazenda e perguntou se não tinha problemas deixar suas coisas no local; Que ficou evidente que SANTOS era responsável pelo local onde a droga foi encontrada; Que o Apelante também frequentava as casas de sua namorada e mãe; Que o Recorrente era responsável por receber e distribuir drogas, que posteriormente eram fracionadas e vendidas aos usuários em pequenas porções; Que no local, também foram apreendidos rolos de papel filme e a quantia de 157,00 reais em dinheiro; Que os vizinhos e o próprio proprietário do imóvel confirmaram que o Apelante era o ocupante da quitinete; Que nos monitoramentos avistaram o Recorrente na quitinete; Que não restou dúvida de que o Apelante estava armazenando a droga na quitinete...”
(
Patrick Oliveira dos Santos
- trecho extraído das contrarrazões).

“
a Polícia Judiciária Civil vinha recebendo diversas informações e denúncias de que o Recorrente SANTOS DE OLIVEIRA, conhecido por “PEPA” estava fazendo a distribuição de entorpecentes nos bairros Parque Universitário e Pedra 90; Que, diante dessas informações, conseguiram identificá-lo e verificaram que ele já tinha várias passagens policiais; Que iniciaram, então, um trabalho de vigilância e descobriram que ele frequentava duas residências; Que, na data dos fatos, receberam informações de que o Recorrente havia recebido uma quantidade maior de entorpecentes, razão pela qual realizaram vigilância em sua quitinete. No momento em que ele saiu, seguiram-no até o Bairro Rosa Bororo, onde ele entrou em uma casa, e ao sair, foi abordado; Que ao ser questionado, o Apelante afirmou que a casa era da namorada e que não havia nada ilícito lá; Que em seguida, retornaram junto com o Apelante à sua quitinete, mas ao chegarem próximo ao local, ele afirmou que não estava com a chave; Que então o policial PATRIC abriu a janela e avistou um pote transparente com pasta base, próximo ao fogão; Que diante disso, entraram na residência e apreenderam as sete porções grandes de pasta base, além de 157 reais, em dinheiro, dois rolos de papel filme e alguns documentos; Que quando os policiais localizaram o entorpecente, ele preferiu ficar em silêncio; Que o Apelante já estava sendo monitorado em três residências: a da mãe, a da namorada e a sua própria, onde a droga foi apreendida; Que ficou claro que o Recorrente residia na quitinete, onde foi encontrada a droga; Que ele é considerado uma liderança na região do Parque Universitário e Pedra 90, sendo atualmente investigado até mesmo por homicídio; Que após os fatos ele foi preso em Primavera do Leste pela PRF com o mesmo tipo de droga.”
(
Alezandro Pereira da Silva
- trecho extraído das contrarrazões).

Não obstante as alegações de que as substâncias entorpecentes
não lhe pertenciam e que não conhecia o endereço onde a droga foi apreendida, é totalmente inverossímil, tratando-se apenas de uma tentativa do apelante de afastar a sua responsabilização criminal, pois inexistir qualquer entrevero ou desentendimento entre o implicado e os policiais Patric e Alezandro, que investigaram, laboraram e se ratificaram os fatos também em juízo.

Ademais, o próprio Recorrente, na fase policial, informou como seu endereço o local onde a droga foi apreendida, qual seja, Rua Irere, nº 3065, Bairro Parque Universitário, em Rondonópolis, bem como na fase policial, Paulo Amanser da Cruz, locador da quitinete, confirmou que o recorrente havia alugado o imóvel, alegando que ele morava em uma fazenda e que seus pertences ficariam na residência.

Portanto, as negativas vazias do acusado além de isoladas, se revelam contraditória ao contexto probatório.

Vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC nº. 73518/SP que
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”.

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ: “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

TJMT: “... Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à confissão dos réus, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente...”
(Ap 81472/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018).

Ressalte-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, como na espécie, conforme Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Além do mais, deve ser salientado que para configurar o delito do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial seja comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Consigne-se aqui, que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o artigo 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Diante de todo esse contexto, entendo que é possível extrair a certeza necessária para a condenação dos apelantes como autores do crime de tráfico de drogas. Como destacado acima, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos.

Assim, estando comprovada a existência do crime e sua autoria e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Dessa forma, é imperativo concluir que o magistrado de primeiro grau concatenou de forma perfeita todos os elementos de provas colhidos durante a persecução penal, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao sentenciado; e ao contrário do que aduziu sua defesa, não há que se falar, na absolvição.

Diante desse quadro fático, é forçoso reconhecer que há prova cabal no sentido de que o apelante tinha em depósito substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que caracteriza, sem dúvida, o envolvimento com a prática do narcotráfico, restando evidenciado, portanto, que a droga apreendida destinava-se à mercancia, daí por que, não restam dúvidas, que ele cometeu o ato ilícito tipificado no artigo 33, da Lei n. 11.343/06, impondo-se, pois, a manutenção de suas condenações pela prática dessa conduta.

Com essas considerações, não obstante as alegações do apelante, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do acusado, impondo-se preservar a condenação do apelante por tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006).

Portanto, estando a r. sentença em conformidade com a orientação firmada pelo Tribunal Superior, não se vislumbra qualquer irregularidade.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
improvejo
ao recurso de apelação interpostos por
Santos de oliveira Arbia Sorete
, mantendo intacta a r. sentença condenatória, prolatada nos autos da ação penal n.º 0002459-96.2020.8.11.0064 que tramitou pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025